Tribunal: TJSP
Processo: 0002299-92.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002299-
92.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MARCELO PEREIRA DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-92.2018.8.26.0268 -Voto no 53.144
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002299-92.2018.8.26.0268
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA - 1a VARA
APELANTE: MARCELO PEREIRA DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.144
MARCELO PEREIRA DE SOUSA foi denunciado
por homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a
defesa da vítima), perpetrado contra Fábio Bruno Francischini.
Pronunciado e submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri acabou sendo condenado ao desconto de 15 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121,
parágrafo 2o, incisos II e IV, do Estatuto Repressivo (fls. 286/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-92.2018.8.26.0268 -Voto no 53.144
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu.
Preliminarmente, diz que o feito é nulo, em razão de o Promotor de Justiça,
em Plenário, ter lançado mão de argumento de autoridade, ao mencionar
que o réu cometeu falta disciplinar depois de preso. No mérito, alega que a
decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à evidência
dos autos. Quer, então, ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal
Popular. Se assim não for, pleiteia a fixação da pena-base no patamar
mínimo legal (fls. 311/315).
O recurso foi respondido (fls. 323/329).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 337/343.
É o relatório.
Afasto a preliminar.
Com
efeito,
conforme
ressaltou
a
douta
Procuradora de Justiça SILVIA REIKO KAWAMOTO “não se vislumbra
qualquer mácula na sustentação oral do DD. Promotor de Justiça oficiante
nos debates na sessão plenária do Tribunal do Júri. Infere-se, da oitiva da
sustentação, que, a partir de 27m46s até 31m37s o membro do Ministério
Público faz referência ao procedimento administrativo que culminou na
aplicação de falta disciplinar de natureza grave, para demonstrar aos
jurados que MARCELO ostenta personalidade desvirtuada, tão somente.
Cópias destes autos já haviam sido juntados aos autos, antes da sentença
de pronúncia, conforme se aquilata da leitura de fls. 174/206. Sendo assim,
restou evidente que a menção sobre a falta disciplinar de natureza grave,
cometida por MARCELO, enquanto preso, provisoriamente, não foi utilizada
como argumento de autoridade, não havendo que se cogitar na vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-92.2018.8.26.0268 -Voto no 53.144
4
prevista no artigo 479, caput, do Código de Processo Penal” (fls. 338/339,
verbis).
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no sentido de ser permitida a menção a respeito do histórico
criminoso do réu no Plenário, não havendo que se falar na sua utilização
como argumento de autoridade:
“O STJ tem precedentes de ambas as turmas no
sentido de que a leitura em plenário do júri dos
antecedentes criminais do acusado não se
enquadra nos casos apresentados pelo artigo
478, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
inexistindo óbice à sua menção por quaisquer
das partes. Nessa Linha: STJ, 6 Turma, AgRg
nos EDcl no Aresp 456.426/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 16/02/2017; 5a Turma,
HC 356.839/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
09/08/2016, Dje 24/08/2016” (STF -1a Turma,
Habeas Corpus n° 118.006/SP, Relator Ministro
DIAS
TOFFOLI.
Julgamento
realizado
em
10/FEV/2015).
Superado esse óbice inicial, passo ao exame do
mérito do reclamo.
Segundo a Lei, a Doutrina e a Jurisprudência,
tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, apenas as
decisões manifestamente contrárias à prova dos autos é que podem ser
anuladas, em razão do princípio da soberania dos veredictos.
Manifestamente é advérbio que quer dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-92.2018.8.26.0268 -Voto no 53.144
5
CLARAMENTE,
FRANCAMENTE,
INTEIRAMENTE,
TOTALMENTE.
Portanto, apenas decisões que não encontram nenhum apoio na prova
coligida durante o curso da persecutio criminis é que podem ser tachadas de
MANIFESTAMENTE contrárias ao que foi apurado.
Ocorre que, no caso presente, os jurados,
decidindo da forma que decidiram, não contrariaram manifestamente a
prova carreada aos autos e - sem dúvida nenhuma -, ao aceitarem a tese
esposada pela acusação, agiram dentro dos limites das suas atribuições e
de acordo com as suas respectivas consciências. Assim, não é correto
considerá-los errados pelo simples fato de não terem se convencido da
inocência de SOUSA.
Em ambas as fases, SOUSA confessou que
golpeou a vítima, sem, no entanto, querer mata-la (fls. 32/33 e vídeo
anexado ao processo digital).
Mas, segundo consta dos autos, Fábio Bruno
Francischini mantinha relacionamento amoroso com Daiane Cristina
Rezende de Moraes, ex-companheira de SOUSA.
No dia do episódio, SOUSA viu Fábio Bruno e
Daiane Cristina na via pública, aproximou-se deles e passou a ofende-los,
sendo certo que SOUSA e Fábio Bruno acabaram entrando em luta
corporal. Depois do entrevero, SOUSA foi embora, prometendo se vingar de
Fábio Bruno, voltando alguns minutos depois, armado com uma faca,
fazendo novas provocações. Mas, Fábio Bruno, que segurava nos braços a
filha de Daiane Cristina, criança de 3 anos de idade, saiu correndo a fim de
se proteger e à menor, mas SOUSA foi ao seu encalço e o esfaqueou na
região do ombro direito, fugindo em seguida.
Fábio Bruno foi levado para o pronto socorro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-92.2018.8.26.0268 -Voto no 53.144
6
São Lourenço da Serra, sendo posteriormente transferido para o Hospital
Geral de Itapecerica da Serra, onde veio a falecer, em decorrência das
lesões sofridas (fls. 22/23 e laudo necroscópico de fls. 155/158).
Os milicianos Wando Muniz e Danilo Gomes foram
acionados e conseguiram prender SOUSA, que foi levado para a Delegacia.
É isto, em resumo, o que consta de fls. 5/6, 48/56,
96/97, 128/129, 173, 174/206, 254/256 e dos vídeos anexados ao processo
digital.
Então, diante de tais elementos de prova, concluo
que não houve afronta à evidência dos autos, estando plenamente
justificada a condenação imposta a SOUSA, por homicídio duplamente
qualificado.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao apelante ficou assentada 1/8 acima do mínimo legal, ou seja,
em 13 anos e 6 meses de reclusão, e assim deve permanecer, porquanto a
Juíza sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu exacerbá-la,
em obediência aos ditames do artigo 59 do Estatuto Repressivo, salientando
a presença de uma criança na cena do crime. De minha parte, por idênticas
razões, ratifico tal entendimento.
Na segunda fase do cálculo penal, a Magistrada a
quo aplicou a segunda qualificadora relativa ao recurso que dificultou a
defesa da vítima como agravante genérica (artigo 61, inciso II, alínea “c”, do
Estatuto Repressivo), exasperando o castigo em mais 2 anos, totalizando,
em definitivo, 15 anos e 6 meses de reclusão.
Anoto que, tratando-se de crime hediondo e do
quantum da reprimenda imposta a SOUSA, a fixação do regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002299-92.2018.8.26.0268 -Voto no 53.144
7
fechado era mesmo de rigor, a teor do que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o,
da Lei no 8.072/90.
Por fim, registro que SOUSA teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 27/29; 72/73) e permaneceu preso durante toda a
instrução criminal, de modo que a manutenção dessa medida excepcional
se mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da
natureza e da gravidade do crime praticado pelo apelante, mas para
assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange,
aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado
de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem
pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa
implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da
liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições
de participar da vida em sociedade, como é o caso do apelante, que não
pode ser libertado, após a confirmação por esta Câmara Julgadora do
decreto condenatório que lhe foi imposto, porque isto implicaria em
frustração da aplicação da Justiça.
Por tais razões, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator